Tribunal: TJDFT
Processo: 0723422-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC ANTES CITAÇÃO VÁLIDA CONFIGURA EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, os agravantes pedem a reforma da decisão agravada para determinar a atualização do débito exequendo pelo INPC desde o ajuizamento da ação até a citação e incida a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, exclusivamente, após a citação.
2. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de parcelas de refinanciamento em aberto, referente a um imóvel. 2.1. No caso, há excesso na execução. Porquanto a SELIC só deve incidir a partir da data da citação válida e não desde o ajuizamento da ação. 2.2. O débito original deve ser atualizado monetariamente por outro índice, sem incidência de juros moratórios, até a data da citação, após tal momento deve incidir a Taxa SELIC. 2.3. Antes da citação deve incidir apenas a correção monetária, o que é feito, no caso dos autos, pelo INPC. Apenas após a citação válida, deve ser aplicada a SELIC ao débito, porquanto em sua composição já possui a incidência da correção monetária propriamente dita e também dos juros de mora.
3. Nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. 3.1. O entendimento dessa Corte é de que a taxa SELIC deve ser aplicada após a citação, pois já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. 3.2. Precedente: “[...] 2. Os valores devidos devem ser atualizados pelo INPC, desde o desembolso de cada parcela até a data da citação, sendo, a partir de então, aplicada unicamente a taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. [...].” (07225543820228070003, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 18/3/2024). 3.3. Portanto, considerando que a aplicação da taxa SELIC, em substituição aos juros moratórios e à correção monetária, não é aplicável antes da citação, reforma-se a decisão agravada para determinar a atualização do débito exequendo pelo INPC desde o ajuizamento da ação até a citação. A taxa SELIC incidirá exclusivamente após a citação ocorrida em 18/1/2018.
4. Recurso provido.